Tribunal: TJES
Processo: 5000106-05.2019.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000106-05.2019.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALKYRIA MATOS ATHAYDES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA NO SENTIDO DE VER A SENTENÇA REFORMADA E OS PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES COM A DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS E A CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVAS SISTÊMICAS E TOTALMENTE UNILATERAIS PRODUZIDAS PELA REQUERIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA DECORRENTE DO TOI 3365906, BEM COMO CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE FIXO NO QUANTUM DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DO ARBITRAMENTO, NOS TERMOS NA SÚMULA 362, DO STJ, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.